Tribunal: TJES
Processo: 5042475-38.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042475-38.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RECORRIDO: ROWENA PERUCHI MARROQUIO e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5042475-38.2025.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória- Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
LATAM AIRLINES GROUP S/A

RECORRIDOS:
ROWENA PERUCHI MARROQUIO e ROSIMAR PERUCHI MARROQUIO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. FORTUITO INTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. TRANSTORNOS QUE SUPERAM O MERO DISSABOR COTIDIANO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 em favor de cada uma das autoras. Em contrarrazões, pugnam as Requerentes, ora Recorridas, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, as Autoras ajuizaram a presente ação alegando falha na prestação do serviço de transporte aéreo em virtude de falha operacional da companhia requerida, que culminou no extravio temporário e consequente atraso na entrega de suas bagagens, privando-as de seus pertences pessoais e gerando severos transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(4). A controvérsia recursal cinge-se a verificar: a) a responsabilidade da Recorrente pelos transtornos decorrentes do extravio temporário e atraso na entrega da bagagem; e b) a ocorrência e a adequada quantificação dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(5). Preliminarmente, cumpre afastar a incidência da suspensão nacional determinada no âmbito do Tema nº 1.417 da Repercussão Geral, uma vez que o caso em exame não se enquadra nas hipóteses expressamente delimitadas pelo Supremo Tribunal Federal. Com efeito, a decisão proferida pelo Ministro Relator, ao definir a controvérsia objeto do referido tema, é clara e restritiva ao circunscrever a discussão às hipóteses de responsabilidade civil decorrentes de cancelamento, alteração ou atraso de voo exclusivamente motivados por caso fortuito ou força maior. Vejamos:
“A questão em discussão consiste em saber se, à luz do art. 178 da Constituição, as normas sobre o transporte aéreo prevalecem em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por MOTIVO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem (Toffoli, José Antônio Dias, relato do ARE 1.560/RJ.)”
Para a correta compreensão do tema, impõe-se esclarecer o que se considera caso fortuito ou força maior no contexto do transporte aéreo. O Código Brasileiro de Aeronáutica, em seu art. 256, § 3º, estabelece rol taxativo das hipóteses que podem ser assim qualificadas, exigindo que se trate de eventos supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis, absolutamente alheios à atividade empresarial do transportador. No caso concreto, a controvérsia deduzida nos autos versa sobre o extravio e atraso na entrega de bagagem, hipótese que afasta a aderência estrita entre a demanda e o objeto do Tema nº 1.417.

(6). Superada tal questão, observa-se que a relação das partes é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva da transportadora, nos termos do art. 14 do CDC. Conforme acertadamente decidido na origem, problemas operacionais relativos à logística e custódia de bagagens despachadas constituem fortuito interno, pois são riscos inerentes à atividade econômica explorada pela companhia aérea.

(7). No mérito, a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, respondendo a recorrente objetivamente por eventuais defeitos operacionais na execução do contrato de transporte, à luz do art. 7º, parágrafo único, e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

(8). Restou devidamente comprovada a falha na prestação do serviço. O extravio temporário da bagagem das passageiras submeteu as consumidoras a evidente estado de vulnerabilidade, desamparo informativo e quebra de legítima expectativa.

(9). No que tange à bagagem, o extravio temporário, verificado no desembarque do voo de retorno, é incontroverso e restou formalizado por meio de Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB). A alegação da companhia de que a devolução ocorreu dentro do prazo regulamentar previsto no art. 32 da Resolução nº 400/2016 da ANAC não afasta a caracterização da falha na prestação do serviço nem se sobrepõe ao regime protetivo do Código de Defesa do Consumidor, não excluindo a responsabilidade civil da transportadora pelos severos transtornos, angústias e frustrações suportados pelas passageiras no período em que ficaram privadas de seus pertences.

(10). Quanto aos danos morais, a condenação mostra-se adequada. Os fatos narrados envolvendo a privação temporária de seus pertences pessoais e a falha de logística da ré extrapolam o mero aborrecimento cotidiano ou simples inadimplemento contratual. Nesse sentido, compreendo que o montante de R$ 3.000,00 arbitrado em favor de cada uma das Autoras é compatível com as particularidades do caso, considerando a extensão do constrangimento, o tempo de privação dos bens pessoais e a falha na prestação do serviço, sem importar enriquecimento sem causa, razão pela qual a sentença recorrida deve ser integralmente preservada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(11). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(12). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade civil da companhia aérea por extravio de bagagem é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. 2. O prazo de restituição previsto na Resolução nº 400 da ANAC não afasta a falha na prestação do serviço nem o dever de indenizar. 3. O extravio temporário de bagagem em viagem de lazer, ainda que por curto período, configura dano moral indenizável quando priva o passageiro de seus pertences pessoais no destino.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)